Tribunal: TJES
Processo: 5001880-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESSICA ALAGOANO LEAL e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. REGRAMENTO AMBÍGUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato das impetrantes terem zerado uma das disciplinas não pode ensejar sua desclassificação, haja vista que o próprio edital excepcionou de forma expressa a referida regra para o cargo concorrido.

2. O edital é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas.

3. Havendo dúvidas quanto a interpretação de cláusulas editalícias, deve-se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GESSICA ALAGOANO LEAL E ELISMARA TIGRE MOURA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Barra do São Francisco/ES que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
, indeferiu a liminar que objetivava o reconhecimento da contradição entre os itens 10.6 e 10.6.2 do Edital n. 01/2022, PMBSF/ES, com consequente inclusão das impetrantes na lista de aprovados de acordo com as respectivas notas e critérios de classificação.

Em suas razões recursais (ID 7308677),
GESSICA ALAGOANO LEAL E ELISMARA TIGRE MOURA
alegam que: (i) os itens “10.6.” e “10.6.2.” do Edital n. 01/2022, PMBSF/ES de 27 de junho de 2022 do município de Barra de São Francisco-ES, estão em contradição; (ii) deve prevalecer a interpretação que melhor atenda aos interesses dos candidatos; (iii) devem ser inseridas as candidatas no rol dos aprovados.

Pois bem. Verifica-se dos autos que as impetrantes prestaram Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, que teve como base o Edital de nº 01/2022.

Obtiveram a pontuação total de: (i)
GÉSSICA ALAGOANO LEAL -
52 pontos; (ii)
ELISMARA TIGRE MOURA

-
50 pontos. Pontuação esta que, em tese, lhes garantiria posição dentro das 120 posições para as vagas de ampla concorrência.

Contudo, foram eliminadas do certame em razão de não terem pontuado na prova objetiva relacionada à matéria de “noções de informática”, considerando a previsão editalícia constante no item 10.6.2.

Mesmo zerando uma das disciplinas, as autoras acreditavam na possibilidade de classificação, considerando que o Edital nº 01/2022 previa expressamente que os candidatos ao cargo de Professor PEB IV não seriam eliminados, mesmo obtendo nota zero em alguma das matérias, caso acertassem pelo menos 50% (cinquenta por cento) da prova e permanecessem entre os 120 (cento e vinte) primeiros, conforme cláusulas 10.6 e 10.6.2.

Primeiramente, reputo essencial examinar os itens do edital que são objeto da controvérsia, quais sejam, cláusulas 10.6 e 10.6.2 do Edital nº 01/2022 do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco/ES (ID 19420983):

10.6.
Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas,
sem incluir os cargos
: Procurador Municipal,
Professor PEB IV
, Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal.

10.6.2.
Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos
: Procurador Municipal,
Professor PEB IV
, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal -
será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo
: [...]

|
COD.
S19 |
CARGO
PROFESSOR PEB IV |
AMPLA
120º |
NEGRO
30º|

Em exame da documentação juntada pelas impetrantes, tem-se que
ELISMARA TIGRE MOURA
(ID 19420981) obteve nota 50 e
GESSICA ALAGOANO LEAL
(ID 19420972) obteve nota 52, o que as colocaria, em tese, entre as classificadas, considerando que o resultado publicado e juntado sob o ID 19420988 demonstra que o último classificado está com 49 pontos.

Por conseguinte, ao menos em cognição sumária, entendo que o fato das impetrantes terem zerado uma das disciplinas não pode ensejar sua desclassificação, haja vista que o próprio edital excepcionou de forma expressa a referida regra para o cargo concorrido, de PROFESSOR PEB IV.

Ora, a cláusula 10.6 indica que serão eliminados os candidatos que não obtiverem ao menos 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova e/ou obtiverem nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas, com expressa ressalva do cargo de Professor PEB IV.

Ato seguinte, a cláusula 10.6.2 traz hipótese diversa, justamente para tratar dos cargos excepcionados pelo item 10.6 (incluindo o cargo de PROFESSOR PEB IV), com o regramento de que serão eliminados aqueles que não obtiverem ao menos 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova e/ou obtiverem nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas
E QUE NÃO ESTIVEREM DENTRO DO POSICIONAMENTO
indicado no edital, que, para o cargo em exame, seria até a colocação 120º.

Assim, tem-se que o item 10.6.2 exige condição cumulativa para a eliminação do candidato:
(i)
não obter ao menos 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova e/ou obtiverem nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas
+ (ii)
não restar dentro do posicionamento indicado no edital (que varia de acordo com o cargo).

Logo, o referido item sugere que a última condição citada (estar fora da posição 120 - cargo de PROFESSOR PEB IV) seria cumulativa com
uma das duas primeiras hipóteses mencionadas
(não obter ao menos 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova e/ou obtiverem nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas).

Em suma, considerando a interpretação do item 10.6.2 do Edital, bem como o fato de que
ELISMARA TIGRE MOURA
(ID 19420981) obteve nota 50 e
GESSICA ALAGOANO LEAL
(ID 19420972) obteve nota 52, o que as colocaria, em tese, entre as classificadas (ID 19420988 - o último classificado está com 49 pontos), deve ser deferida a liminar.

Nesse sentido, sobreleva acentuar que a jurisprudência é clara ao atestar que o Edital representa lei interna do concurso e, por conseguinte, suas regras vinculam os candidatos e a Administração Pública. A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SENADO FEDERAL. CARGO ANALISTA PROCESSUAL LEGISLATIVO. EDITAL. OBSERVÂNCIA. BANCA EXAMINADORA. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (..)
o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)
. [...] (TJDF; APC 07234.57-45.2023.8.07.0001; 179.9933; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 07/12/2023; Publ. PJe 22/01/2024)

[...] 7.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o edital normativo representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições" (agint no RMS n. 69.732/MG, relatora ministra Regina helena costa, primeira turma, dje de 7/6/2023)
. [...] (TJCE; AgIntCv 0001589-92.2017.8.06.0000/50001; Órgão Especial; Relª Desª Maria Iracema Martin do Vale Holanda; Julg. 14/12/2023; DJCE 09/01/2024; Pág. 2)

[...] 4.
Considerando que a parte impetrante não comprovou o seu afastamento do trabalho, como previa o edital, o qual, como cediço, é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a o parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas
[...] (TJMT; AC 1003287-50.2023.8.11.0006; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 05/12/2023; DJMT 15/12/2023)

Não bastasse, eventual conflito interpretativo entre cláusulas de Edital, como pode ser o caso dos itens 10.6 e 10.6.2, deve prevalecer a interpretação que melhor atenda aos interesses do candidato, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

[...] Logo,
diante do conflito entre normas editalícias, gerando interpretações dúbias sobre tais disposições, sabe-se que deve imperar a interpretação mais favorável ao candidato, como forma de assegurar o tratamento isonômico.
[...] (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00014723520188060043 Barbalha, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2023)

[...] 7.
Outrossim, há de se recordar que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que havendo dúvida quanto a interpretação de cláusulas editalícias deve se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade no edital, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública.
[...] (TJ-CE - Apelação: 0201166-72.2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2023)

Finalmente, entendo que, no caso, o perigo da exclusão das candidatas do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção. Acerca do perigo reverso em situações como as quais, vejamos o seguinte precedente:

[...]
5.
Tem-se presente a probabilidade do direito invocado pela autora (fumus boni iuris). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), também se encontra presente no caso, tendo em vista que, mantida a decisão de exclusão do certame, poderá a Administração Pública dar posse ao cargo a outro candidato.
6.
Dado parcial provimento ao agravo de instrumento, para que seja assegurado à autora, ora agravante, a reserva da vaga no certame
, abstendo-se o IFRJ de dar posse a outro candidato em seu lugar, até decisão final de mérito. (TRF 2ª R.; AI 0011557-93.2017.4.02.0000; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; Julg. 21/11/2017; DEJF 01/12/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
GESSICA ALAGOANO LEAL E ELISMARA TIGRE MOURA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para assegurar a reserva das vagas, permitindo sua participação nas demais etapas do concurso, se existirem.

É
como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 13:48:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51293021052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VISTA

Eminentes pares.

Rememoro de que trata-se de recurso de apelação cível interposto pela GESSICA ALAGOANO LEAL E ELISMARA TIGRE MOURA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Barra do São Francisco/ES que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a liminar que objetivava o reconhecimento da contradição entre os itens 10.6 e 10.6.2 do Edital n. 01/2022, PMBSF/ES, com consequente inclusão das impetrantes na lista de aprovados de acordo com as respectivas notas e critérios de classificação.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para assegurar a reserva das vagas, permitindo a participação das agravantes nas demais etapas do concurso, se existirem.

Após examinar os autos, peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir da conclusão esposada por S. Exª.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, o “
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021.

No caso em análise, as agravantes alegam que, embora tenham atingido pontuação superior a 50% na prova objetiva e estarem posicionadas dentre as 120 primeiras colocações, foram eliminadas do certame por terem zerado uma das disciplinas, qual seja, “noções de informática”, contrariando a interpretação que defendem do item 10.6.2 do Edital.

De acordo com a redação do item 10.6.2 do Edital, para vagas específicas, dentre elas a de
Professor PEB IV,
além da pontuação mínima,
é necessário não zerar nenhuma disciplina
e estar posicionado dentro das 120 primeiras colocações.

A controvérsia central reside na interpretação dos critérios eliminatórios estabelecidos pelo Edital, a saber, itens 10.6 e 10.6.2 do Edital n. 01/2022.

Observa-se que, conforme o item 10.6 do Edital, são dois os requisitos para a aprovação: a) obter pontuação superior a 50% e b) não zerar nenhuma disciplina,
com expressa exclusão do cargo de Professor PEB IV
, que concorrem as agravantes.

Em sendo assim, em que pese a alegação das agravantes que há conflito entre os itens 10.6 e 10.6.2 do Edital, gerando interpretações dúbias sobre tais normas, a meu ver, as agravantes não cumpriram integralmente os critérios do certame ao zerarem uma das disciplinas, o que, de acordo com o item 10.6.2 do Edital, as exclui da lista de aprovados.

Como é cediço, cada cargo oferecido em um concurso público possui atribuições, responsabilidades e requisitos próprios, que justificam a diferenciação nos critérios de avaliação e nas provas aplicadas. A administração pública, por outro lado, tem o poder discricionário de definir os requisitos necessários para cada função, desde que tais requisitos sejam pertinentes às atribuições do cargo e estejam previstos em lei.

Na hipótese, verifica-se que o item 10.6.2 do Edital do concurso público estabelece critérios mais rigorosos para cargos específicos, como Procurador Municipal e Professor PEB IV, ao exigir dos candidatos não apenas a obtenção de pontuação superior a 50% na prova objetiva, mas também a não obtenção de nota zero em qualquer disciplina e a classificação dentro das 120 primeiras posições. Essa exigência mais severa reflete as particularidades e as responsabilidades inerentes a esses cargos específicos, diferenciando-se dos critérios estabelecidos para outros cargos, que não concorrem as candidatas e se incluem no item 10.6. do Edital.

Por essas razões, rogando vênia ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É, respeitosamente, como voto.